Tribunal: TCU
Processo: 040.731/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 331/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.731/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Patricia Santanna Mascarenhas (XXX.164.525-XX); Daniela Marques Teixeira (XXX.208.851-XX); Fatima do Rosario Nascimento Andrade Junqueira (XXX.903.448-XX); Josimare dos Santos de Souza (XXX.072.275-XX); Leticia de Souza Gusatti (XXX.180.199-XX); Ligia Coelho Moreira Flauzino (XXX.196.787-XX); Nilton Luiz Vicente da Silva (XXX.986.400-XX); Sandro Alex Nunes Tavares (XXX.347.612-XX); Wdina Cristina Carolina dos Santos de Sousa (XXX.663.681-XX); Wellington Moreira dos Santos (XXX.484.601-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.